Tribunal: TJMT
Processo: 1002866-52.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002866-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SILVANA MORENO - CPF: 306.190.368-26 (APELADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), DAVID DE ABREU SALLES MESQUEQUITA (APELANTE), DAVID DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 010.256.721-27 (APELANTE), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:

DAVID DE ABREU SALLES MESQUITA

APELAD
OS
:

SILVANA MORENO

EMENTA
. RECUSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGADO INADIMPLEMENTO
PELO NÃO PAGAMENTO DE VALOR REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
INADEQUAÇÃO DA
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE.
NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO CONTRATUAL.
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA LIBERDADE CONTRATUAL E BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente a Ação de Manutenção de Posse, confirmando a liminar concedida em favor da autora, referente a veículo, sob o fundamento de inadimplemento contratual do
réu/
apelante, e condenando-o ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via processual eleita pela autora para obter a manutenção de posse do veículo, considerando a ausência de
ação ou de pedido cumulado de
rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação possessória
, sem pedido de rescisão contratual,
não é adequada para obtenção da posse de bem
móvel
objeto de contrato
de compra e venda
, enquanto não houver prévia rescisão judicial do negócio jurídico, sob pena de violação aos princípios da liberdade contratual, da boa-fé objetiva
contratual
e do devido processo legal.

4
. A sentença deve ser anulada, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC.

5
. Porém, ao caso
não há que se aplicar o caráter dúplice das ações possessórias, decorrente da previsão do art. 556 do Código de Processo Civil, uma vez que o apelante não postulou, em sua contestação, pela reintegração da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso provido. Sentença anulada e processo extinto sem resolução de mérito.

Teses de julgamento:
“
A ação possessória
, isoladamente,
não se presta à recuperação da posse de bem
móvel,
objeto de contrato de compra e venda
,
sem a prévia rescisão ou resolução judicial do negócio jurídico, sob pena de violação aos princípios da liberdade contratual, da boa-fé objetiva e do devido processo legal
.”

____

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 485, IV e VI, e
556.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
734.869/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017
; STJ,
AgRg
no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013
;
TJ-SC - APL: 03038813020168240058 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0303881-30.2016.8.24.0058, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 14/12/2021
;
TJ-PR 0009395-46.2007.8.16.0035 São José dos Pinhais, Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 21/08/2019
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
DAVID DE ABREU SALLES MESQUITA
,

contra sentença
(ID

223200170
)

proferida
pelo
Juízo
da

6
a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
-
MT
que
,
nos autos d
a
Ação de
Manutenção de Posse
c
om Pedido Liminar
movida
por

SILVANA MORENO
,

julgou
procedente o pedido inicial, nestes termos:

[...]

Ante o exposto,
julgo procedente o pedido formulado ação de manutenção de posse com pedido liminar, proposta por Silvana Moreno
, em face de
david
de Abreu Salles
Mesquequita
,
a fim de confirmar a tutela provisória de urgência concedida
no Id. 108905308,
consistente na ordem de manutenção de posse à autora quanto ao veículo Mercedes Benz/C180, placas OMX8C68, cor branca
, com fundamento nos dispositivos acima mencionados.

Condeno a parte demandada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze) por cento sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando, para tanto, a natureza da demanda, o tempo e o zelo profissional.

Declaro extinto o processo com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, libere-se a quantia depositada a título de sinal e depositado pela parte autora no Id. 121199551, nos termos requeridos pelo demandado (Id. 153346652)
, uma vez que o outorgado possui poderes específicos para tal finalidade (Id. 111329193).

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
223200171
), o
apelante apresenta

as seguintes preliminares:

A
usência de interesse processual
pela inadequação da via eleita

No mérito, o apelante
não apresentou
questionamentos fático-jurídicos
.

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID

223200174) nas quais rebate as alegações d
o recorrente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo
, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
s
entença
-
31013362)
,
e preparo efetuado
mediante parcelamento
, nos termos
do Despacho de ID 234652678 e certidão de ID
236811689.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
DAVID DE ABREU SALLES MESQUITA

APELADOS:
SILVANA MORENO

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo
da
6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse com Pedido Liminar movida pela ora apelada,

julgou procedente o pedido inicial para
confirmar a tutela provisória de urgência concedida, consistente na manutenção de posse,
à autora/recorrida, quanto ao veículo Mercedes Benz/C180, placas OMX8C68, cor branca
, além de condenar o recorrente ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação.

O Juízo
a quo
também determinou que a quantia devolvida, por depósito em juízo pela apelada, a pedido do réu, ora apelante, referente ao pagamento do “sinal” para a compra do veículo, fosse liberada ao recorrente após o trânsito em julgado da sentença.

Em síntese, o Juízo
a quo
fundamentou a procedência do pedido inicial com base no inadimplemento contratual por parte do demandado,
ora apelante,
referente ao pagamento de R$ 90.000,00 do valor total do veículo, considerando que
ocorreu apenas o
pagamento do sinal
.

Ademais, o Juízo Singular constatou

a existência de justo receio de turbação da posse, em razão de decisão judicial
da Justiça Federal
de Itajaí/SC
que havia liberado o veículo
após apreensão em operação da Polícia Federal
durante o transporte até o comprador.

O Juízo Singular r
essaltou, ainda, que os requisitos da ação possessória estavam configurados, conforme o art. 1.210 do Código Civil, sendo cabível a proteção possessória para assegurar a manutenção da posse do veículo pela autora.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar suscitada pelo apelante.

1.
A
usência de interesse processual
por inadequação da via eleita

O apelante sustenta que
a autora, ora apelada, não possui interesse processual válido, pois a via eleita (ação possessória) seria inadequada para a finalidade buscada.

Isso porque, segundo o recorrente,
a apelada deveria ter utilizado uma Ação de Rescisão Contratual como via processual adequada.

Assevera que
o restante do pagamento do veículo não se concretizou em razão da precipitada reação do preposto da apelada em reaver o carro, pois afirma que o financiamento em favor do apelante já estava liberado e aprovado para
ele
.

Desta que a
própria apelada, em sua inicial, alegou que “o veículo pertence à Autora por se encontrar ainda em seu nome” e, assim, a recorrida só poderia reaver o domínio e a posse do bem mediante a Ação de Rescisão Contratual
, com fundamento em eventual nulidade do negócio jurídico e alegado inadimplemento.

Desse modo, sustenta que, sem a rescisão contratual, a pretensão de manutenção de posse carece de fundamento jurídico.

Ademais, alega que
a apelada não observou a determinação do art
.
305 do Código de Processo Civil, que exige
a indicação da lide e de seu fundamento para a petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente.

Pois bem
.
A presente controvérsia decorre de
suposto inadimplemento de
contrato de compra e venda
não escrito
,
celebrado entre as partes
mediante aplicativo de mensagens instantâneas (
WhatsApp
)
, em que a autora, ora apelada, alienou ao réu, ora apelante, o veículo Mercedes Benz/C180, placas OMX8C68, cor branca, pelo valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

Ficou ajustado o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) como
arras
e forma de garantia, enquanto o saldo restante, de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), seria quitado por meio de financiamento a ser aprovado em nome de terceira pessoa.

Após
o apelante pagar o
sinal, o veículo foi encaminhado ao apelante por transportadora, contudo, antes da conclusão da transação, foi apreendido pela Polícia Federal em operação na cidade de Itajaí/SC
, em face de investigação criminal contra o apelante.

Em razão do fato, a apelante designou preposto, qual seja, seu convivente, Sr. Wil
l
ian

Renovato
Anastácio,
para ir até a Delegacia da Polícia Federal de Itajaí/SC para
, segundo a autora/apelada,
alegar que o automóvel
lhe pertencia, mediante apresentação de documentos da transação
e
histórico de conversas por mensagem (
WhatsApp
)
, argumentando que o apelante não teria
pagado
o preço pelo bem (ID
223199156, p. 05).

Por outro lado, o ora apelante propôs, perante a
Justiça Federal de Santa Catarina, Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas no 5017741-
88.2021.4.04.7208/SC, que foi julgada procedente na qual determinou-se a restituição de todos os bens que foram apreendidos em virtude do Mandado de Busca e Apreensão nos Autos da Investigação Criminal no 5010712-21.2020.4.04.7208, inclusive o veículo Mercedes
em litígio
, que já está com a
apelada
em face da

restituição
administrativa concedida
pela Autoridade Policial
(ID
223199166)
mediante Termo de Entrega e Fiel Depositário, do qual cita-se:

[...]

o
recebedor assume o compromisso de permanecer como fiel depositário do bem, e através deste aceita a responsabilidade, devendo apresentá-lo em Juízo quando determinado
.
[...]
(ID 223199166) [grifo nosso]

Em sequência, a autora/apelada destacou, em sua inicial, que:

[...]

o
pôs

Ação de Embargos Terceiro n 5008373-21.2022.4.04.7208

junto ao Juízo Criminal Federal de Itajaí/SC,
que foi

extinta sem resolução do mérito tendo em vista que o

Douto Julgador reconheceu que
esvaziou
a competência

daquele juízo criminal e que os fatos deveriam ser

tratados/analisados pela seara cível
.

[...] (ID
223199156, p. 05) [grifo do original]

Ocorre que, a referida
sentença da Justiça Federal
assim
destacou:

[...]

Compulsando os autos daquele
Processo 50177418820214047208, verifico que, em 14.07.2022, data em que já materializado o trânsito em julgado da sentença exarada naqueles autos, a Autoridade Policial intimou o fiel depositário Willian
Renovato
Anastacio para que promovesse a devolução do bem à Polícia Federal, com vistas à posterior restituição a David de Abreu Salles Mesquita
(processo 5017741-88.2021.4.04.7208/SC, evento 36, DESP1).

Se a parte embargante, em lugar de ajuizar embargos de terceiro ainda

na constância da apreensão de natureza criminal, limitou-
se a assumir a qualidade de

depositário fiel do bem, sem pleitear sua restituição de jure, incabível que pretenda

apenas agora, diante da ordem policial que comunicou a insubsistência do depósito e

quando não mais remanesce qualquer medida restritiva criminal sobre

o veículo Mercedes Bens/C180, Placa OMX8C68, pretender que este juízo delibere

a respeito de sua condição ou não de proprietária do bem.

De se notar que, ao assumir mera condição de depositária do veículo
,

sem buscar resguardar os direitos de propriedade que entende ostentar,
a parte

embargante anuiu com os riscos de desapossamento do bem caso não mais se

verificassem as condições que ensejaram o depósito
, não podendo, portanto, ao

menos perante este juízo criminal, opor sua alegada qualidade de proprietária

para

obstar o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado incompatível com a

manutenção do veículo em poder de depositário.

Deve a parte embargante, em suma, mover a competente demanda na esfera civil com vistas a assegurar os direitos que entende possuir em relação ao bem em enfoque, sem que exista interesse jurídico apto a subsidiar o exame de seus pedidos por este juízo criminal.

Nesse sentido, por sinal, tratando da restituição de bens apreendidos em processos criminais, tem-se a previsão do art. 120, § 4o, do Código de Processo Penal, que prevê dever o bem retornar à posse de quem o detinha antes da apreensão, como anteriormente determinado por este juízo federal criminal, até que juízo cível defina melhor destinação
.

[...]
(ID
223199169, p. 02-03).

E no que tange ao processo citado no trecho da sentença federal acima (
Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas No 5017741-88.2021.4.04.7208/SC
), cita-se
o seguinte trecho da respectiva
e prévia
sentença
no Incidente
:

[...]

(b)
julgo procedente o pedido formulado na inicial para determinar que, passados 15 dias da intimação das partes sobre a presente decisão sem notícia de suspensão de seus

efeitos por provimento exarado por jurisdição de grau superior, promova a Autoridade Policial a restituição dos veículos
Land Rover/Evoque Prestige de placas OBS9090 e

Mercedes Benz/C180 de placas OMX8C68 ao estado de posse em que se encontravam antes de serem apreendidos
;

[...]
(ID 223199170, p. 03) [grifo nosso]

Inicialmente, assevera-se que, nos termos da petição inicial,
trata-se de ação de manutenção de posse e não de ação cautelar antecedente
.

Assim, o citado art. 305 do Código de Processo Civil, invocado pelo recorrente, não se aplica à presente demanda
.

Por outro lado
, verifica-se que a posse
do convivente da apelante
, quanto ao automóvel em litígio,

era precária
, uma vez que nomeado, à época, como
depositário fiel
do
veículo
.

Ademais,
em que pese
a autora
sustentar o inadimplemento contratual como causa de pedir,
não postulou pela rescisão do contrato
, mas apenas pela manutenção da posse do v
eículo em nome da autora, ora apelada, conforme cita-se:

[...]

A) Digne-se Vossa Excelência, diante dos fatos e fundamentos esposados, conceder liminarmente, "inaudita altera
pars
", a manutenção da posse do veículo marca Mercedes Bens/C180, Placa OMX8C68, Chassi no WDDWF4AW0FR027048, Re
n
avam no

01028942203, da cor Branca, atualmente registrado e licenciado em nome da Autora, para tanto, expedindo-se o competente mandado de Manutenção de Posse em favor da autora.

B) A cominação de pena pecuniária a ser arbitrada por Vossa Excelência, a ser aplicada ao réu, caso essa venha a transgredir o preceito com novas turbações.

C) Após, a citação do réu, por mandado, no endereço já indicado, para que, querendo, no prazo legal, conteste a presente sob pena de revelia.

D) Ao final, julgar procedente a presente ação, mantendo em caráter definitivo, a autora na posse do veículo acima nominado e condenando-se o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre valor da causa.

E) Por último, requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
mormente Pericial e Testemunhal
, cujo rol será apresentado em oportuno tempo, mais o depoimento pessoal do réu
sob pena de
confesso.
[...]
(ID
223199156, p.
13-14)

Desse modo, não assiste razão à apelada ao pleitear a satisfação da medida possessória em questão, uma vez que a configuração da suposta turbação relativa ao veículo exige, previamente, a rescisão do contrato firmado entre as partes.

Sem essa condição, estar-se-ia violando o princípio da liberdade contratual e presumindo má-fé em negócios jurídicos sem que se observasse o princípio do devido processo legal, essencial à preservação das garantias processuais e materiais das partes.

Isso porque, é
incontroverso que existe um contrato firmado entre as partes
.
Nesta situação, ainda que
possa ser
perceptível o inadimplemento do contrato

por parte do
apelante
, não é possível
, no ca
so
em exame,
que
a apelada

obtenha a manutenção da posse sob o argumento de turbação, pois
é imprescindível que
antes haja
provimento judicial reconhecendo a rescisão do negócio jurídico

entabulado
.

Assim, assevera-se que, no caso em apreço, não consta no rol de pedidos, formulados na petição inicial, o de declaração de rescisão contratual
. T
ampouco a Ação de Reintegração de Posse, por representar via procedimental excepcional, se afigura a via adequada para o alcance de tal resultado
.

Este é o posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em

casos análogos. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)
.
AÇÃO DE

REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU

PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1.
A ação possessória

não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a

rescisão/resolução do contrato
. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser

imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de

compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução

do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da

necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.

2.

Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
734.869/BA, Rel. Ministro

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017,
DJe
19/10/2017)
[grifo nosso]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.

CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA

EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
. OMISSÃO

DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO

DEMONSTRADO.

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser

"imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de

compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução

do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da

necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.

3.

Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela
reintegratória
de posse

antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois
somente

após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado

esbulho possessório
".
(REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA,

julgado em 28/04/2009,
DJe
27/04/2009,
REPDJe
11/05/2009,
REPDJe

15/06/2009). (...) 5. Agravo regimental não
provido.(
AgRg
no REsp 1337902/BA, Rel.

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013,
DJe

14/03/2013)
[grifo nosso]

No mesmo sentido
, cita-se
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DO AUTOR. ALEGADA VIABILIDADE DA AÇÃO POSSESSÓRIA ANTE O INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INACOLHIMENTO. INOBSERVÂNCIA AO BINÔMIO INTERESSE-ADEQUAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES VÁLIDO ATÉ
ULTERIOR RESCISÃO
. AUSÊNCIA DE LESÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.
PROCEDIMENTO POSSESSÓRIO INADEQUADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA.
FIXADA REMUNERAÇÃO À CURADORA ESPECIAL EM FUNÇÃO DE SUA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03038813020168240058 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0303881-30.2016.8.24.0058, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 14/12/2021, Sexta Câmara de Direito Civil)

RECURSO DE APELAÇÃO – ação de REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA – insurgência do autor – PRETENSÃO DE deferimento da MEDIDA REINTEGRATÓRIA – rejeitada – existência de contrato de cessão de posse firmado entre as parte
s
a título oneroso – incompatibilidade do procedimento judicial da reintegração de posse previsto no
s

artigos
560 e seguintes do código de processo civil – imprescindibilidade de provimento judicial reconhecendo a rescisão do contrato antes de se deferir o ato REINTEGRATÓRI
O
pleiteado, mesmo havendo cláusula resolutória expressa – posicionamento consolidado no superior tribunal de justiça – pedido de rescisão contratual que não constou na peça VESTIBULAR – RECURSO
DES
PROVIDO

A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato
. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos
.

(
AgInt
no
AREsp
734.869/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017,
DJe
19/10/2017)

(TJ-PR 0009395-46.2007.8.16.0035 São José dos Pinhais, Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 21/08/2019, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2019)

Assim,
a
preliminar deve ser acolhida e a
sentença
deve ser anulada para que o processo seja extinto
, sem resolução de mérito, nos termos do
art.
485,
IV e VI do Código de Processo Civil
,
com a consequente autorização à recorrida para o levantamento do depósito judicial por ela efetuado.

Por outro lado, não há que se aplicar o caráter dúplice das ações possessórias, decorrente da previsão do art.
556 do Código de Processo
Civil, uma vez que o apelante não postulou, em sua contestação,
pela reintegração da posse
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO

para anular a sentença objurgada e
autorizar à apelada o levantamento do depósito judicial por ela efetuado nos autos de origem (ID
121199551).

Por fim, diante do resultado recursal, em razão do princípio da causalidade, inverto o ônus sucumbencial em desfavor da parte apelada e fixo os honorários advocatícios em 1
5
% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024